Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Os agravantes requerem os benefícios da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual o recurso não foi preparado. Tampouco houve deferimento do pedido pelo juízo a quo. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso (CPC. art. 101, § 1o). Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (§ 2o). Verifica-se não haver elementos que comprovem a situação econômica dos recorrentes. Assim sendo, concedo aos agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para demonstrarem sua hipossuficiência econômica ou efetuarem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se.